Tribunal: TJES
Processo: 5010385-83.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010385-83.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: VINA TEREZINHA GARCIA

REQUERIDO: SONITA ALCANTARA GARCIA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. QUANTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE DÍVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADO A 65,1 SACAS DE CAFÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Ação rescisória visando corrigir erro material na sentença que determinou a devolução de 217,7 sacas de café, quando o correto seria a restituição de 65,1 sacas, conforme reconhecido pela própria fundamentação da sentença.

2. A quantia de 217,7 sacas mencionada na sentença decorreu de erro na conversão dos valores de depósitos judiciais, sendo necessário ajustar o dispositivo ao correto montante de 65,1 sacas de café arábica, tipo 7.

3. A ausência de manejo de embargos de declaração pela requerente não impede o reconhecimento do erro material manifesto, sendo os requeridos responsáveis pelos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, eis que,
mesmo cientes do erro, pugnaram o recebimento de 217,7 (duzentos e dezessete vírgula sete) sacas de café
.

4. Pedido julgado procedente para limitar o cumprimento de sentença à devolução de 65,1 sacas de café e condenação os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerente, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Rescisória n. 5010385-83.2024.8.08.0000

Requerente:
Vina Terezinha Garcia

Requeridos:
Sonita Alcantara Garcia e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Vina Terezinha Garcia contra Sonita Alcântara Garcia, Espólio de Herculano de Barros Garcia, Alcântara e Garcia Lda e Edson Roberto Siqueira Jr., visando rescindir a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, que tramita sob o n. 0002964-73.2006.8.08.0028.

Na petição inicial de id. 9263192, a requerente alega em síntese que (a) há erro de fato na parte dispositiva da sentença rescindenda, que equivocadamente determinou a restituição de 217,7 (duzentoss e dezessete vírgula sete) sacas de café arábica, tipo 7, pesando 60 kg (sessenta quilos) cada, limpo, seco e ensacado, quando na mesma decisão reconheceu o adimplemento a maior de apenas 65,1 (sessenta e cinco vírgula um) sacas de café; (b) a fundamentação da sentença não dialoga com sua parte dispositiva; (c) a quantidade de 217,7 (duzentos e dezessete vírgula sete) sacas de café refere-se à conversão de depósitos pecuniários em sacas de café; e (d) como já foi deflagrado o cumprimento de sentença, a urgência está configurada, devendo ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para suspendê-lo e, ao final, rescindida a sentença para adequar o valor.

Decisão liminar proferida no id. 9674283.

Contestação apresentada no id. 10278910.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 10330060, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise da presente ação rescisória versa sobre o reconhecimento de erro material na sentença proferida no cumprimento de sentença, que equivocadamente determinou a devolução de 217,7 (duzentos e dezessete vírgula sete) sacas de café arábica, tipo 7 (sete), quando o correto, conforme reconhecido na própria fundamentação da decisão, seria 65,1 (sessenta e cinco vírgula e um) sacas de café.

As partes firmaram acordo para pagamento do débito objeto da ação monitória, por meio do qual os requeridos se obrigaram às seguintes condições: a) primeira parcela de 200 (duzentas) sacas de café, com vencimento em 30/09/2008; b) segunda parcela de 200 (duzentas) sacas de café, com vencimento em 30/09/2009; c) terceira parcela de 274 (duzentos e setenta e quatro) sacas de café, com vencimento em 30/09/2010; e d) quarta parcela de 274 (duzentos e setenta e quatro) parcelas 37kg (trinta e sete quilos), com vencimento em 30/09/2011.

A sentença que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos requeridos reconheceu o pagamento das sacas discriminadas, conforme comprovantes de fls. 17/26 daqueles autos, nos seguintes termos:

“Conforme se verifica dos documentos trazidos com a inicial, tem-se que os impugnantes realizaram o pagamento das sacas discriminadas às fls. 17/26.

Em que pese a alegação dos impugnados de que não receberam parte dos valores pagos pelos devedores, em decorrência da falência da corretora de café na qual as sacas estavam armazenadas, entendo que os recibos apresentados na inicial estão devidamente assinados pela credora e seu patrono, não tendo os impugnantes ingerência sobre a destinação dos produtos a partir da entrega dos mesmos
. Assim sendo, entendo que ‘fato de terceiro’ não merece ser suportado pelos impugnantes, pois assim geraria recebimento dúbio do crédito pelos exequentes.

Registre-se a ocorrência de atraso em alguns pagamentos realizados pelo requerente, sobre os quais deve incidir a multa contratual de 20%.

Assim sendo, reconheço os pagamentos comprovados através dos recibos de fls. 17/26
.

Acolho, em parte a impugnação, haja vista, que
das novecentas e quarenta e oito sacas devidas
,
foram pagas novecentas e oitenta e cinco sacas
, ou seja,
a dívida foi quitada
, restando apenas o que tange aos juros de 20% referente ao atraso no pagamento”.
(g. n.)

A sentença rescindenda (id. 9263194), portanto, reconheceu o pagamento integral do débito pelos executados / requeridos e, com base em cálculos efetuados pela contadoria do Juízo, verificou que a dívida foi paga além da quantia devida, mais precisamente em 65,1 (sessenta e cinco vírgula uma) sacas de café.

Consignou no dispositivo, contudo, que a requerente deve ressarcir aos requeridos 217,7 (duzentos e dezessete vírgula sete) sacas de café, em nítido erro de fato.

Os próprios requeridos reconhecem o erro e concordam com a adequação do dispositivo, ajustando-o à quantidade correta de 65,1 (sessenta e cinco vírgula um) sacas de café.

No que tange à alegação dos requeridos de que a requerente deveria ter manejado embargos de declaração para corrigir o erro, tal argumento não subsiste.

A mera inércia em utilizar embargos de declaração não pode afastar a possibilidade de se buscar a rescisão de uma sentença que incorreu em erro manifesto. Além disso, os requeridos, mesmo cientes do erro, pugnaram o recebimento de 217,7 (duzentos e dezessete vírgula sete) sacas de café (id. 9263198), recaindo sobre eles os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Diante do exposto,
julgo o pedido procedente
, rescindindo a sentença proferida nos autos de origem para limitar o cumprimento de sentença à devolução de 65,1 (sessenta e cinco vírgula uma) sacas de café arábica, tipo 7, pesando 60 (sessenta) kg cada, limpo, seco e ensacado.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela requerente, conforme disposto no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).